Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-79.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800267-79.2023.8.14.0029

APELANTE: MICHAEL PINHEIRO RICHARD

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA BASE MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 155, § 1º, DO CP. MULTA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 1º e § 4º, IV, do CP, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 90 (noventa) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) declaração de nulidade da sentença por ausência de defesa técnica; (ii) absolvição por ausência de provas; (iii) redução da pena base; (iv) isenção da pena de multa; e (v) fixação do regime inicial semiaberto. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de atuação efetiva da defesa técnica durante a instrução gera nulidade da sentença; (ii) saber se a autoria foi corretamente atribuída ao recorrente; (iii) saber se a pena base foi fixada em patamar desproporcional; (iv) saber se é possível isentar o réu da pena de multa; (v) saber se o regime inicial deve ser alterado para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade deve ser afastada, pois o réu foi assistido por defensor dativo em todos os atos processuais e não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563; STF, Súmula 523).

4. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por documentos oficiais e pelas declarações firmes e coerentes da vítima, de testemunha presencial e da confissão do corréu, que apontam o recorrente como idealizador e executor do crime.

5. A pena base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais negativas previstas no art. 59 do CP, notadamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. A valoração seguiu critérios objetivos e está vinculada ao livre convencimento motivado do julgador.

6. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CP, em razão da prática do crime durante o repouso noturno, foi adequada, elevando-se a pena em 1/3 (um terço).

7. A imposição de pena de multa é obrigatória nos crimes patrimoniais e não pode ser afastada por alegada hipossuficiência econômica do condenado, por ausência de previsão legal (CP, art. 49).

8. O regime fechado é o adequado, em razão da quantidade de pena fixada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, alínea “a”, 49, 59, 155, § 1º e § 4º, IV; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Michael Pinheiro Richard, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 09 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 90 dias multa, por violação ao tipificado no art. 155, § 1º e § 4ª, IV, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa argúi, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, apontando a ausência de defesa técnica durante a instrução processual. No mérito, aponta a negativa de autoria por insuficiência de provas, postulando sua absolvição, com base aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Alternativamente, diz que sua pena base fora fixada em patamar demasiadamente elevado. Subsidiariamente, pugna pela isenção da sanção pecuniária, eis que teria sido fixada de maneira desproporcional e muito elevada. Por fim, requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Não se vislumbra nos autos qualquer nulidade capaz de macular a sentença condenatória, eis que o recorrente foi assistido por advogado dativo em todos os atos. Ademais, inexiste prova de cerceamento de defesa, não havendo, portanto, que se falar em contrariedade à Súmula 523 do STF. Também não foi comprovado qualquer prejuízo acarretado à parte. Sendo assim, não há nulidade se não houver prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief.

Sendo assim, afasto a preliminar de nulidade arguida pelo recorrente.

DO MÉRITO

A autoria e materialidade foram comprovadas através do Boletim de Ocorrência, id-18133015, termo de exibição e apreensão, id-18133015, auto de entrega, id-18133015, bem como diante da palavra da vítima Carmelita do Carmo Oliveira e depoimento da testemunha Marcílio Amorim da Silva.

A vítima CARMELITA DO CARMO OLIVEIRA afirmou em juízo que “Estávamos dormindo e tinha um grupo de pessoas na pousada que estava na piscina; que o rapaz veio me chamar que tinham arrombado o quarto da família dele, do hóspede; que até então eu nem tava acreditando, mas quando fui lá no portão, estava arrombado o cadeado do portão; vimos que já tinham arrombado a recepção, quebrado a vidraça, roubado a cozinha, levado toda a carne assada da panela, 5 kg de carne que estava assada, farofa toda, algumas coisas já tinham levado, panela da cozinha que tinham levado as carnes; que as semijoias que eu deixei na recepção também tinham levado e vários outros objetos; as coisas do inquilino lá, dos hóspedes (...); que chamamos a polícia; levaram a bicicleta novinha que nós tínhamos comprado; furadeira e outras coisas mais, estava tudo arrombado lá. (...); que pegaram o Maycon e ele falou que estava junto com o Michael, que convidou ele para fazer esse roubo, e o Michael já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quinta vez que ele rouba lá na pousada... só o Michael, mas dessa vez ele convidou esse rapaz pra fazer o roubo lá; que um dia antes ele tinha ido colocar um aparelho lá nessa suíte que ele arrombou, porque ele sabia que tinham pessoas lá; que ele convidou e arrombou a suíte que ele tinha ido um dia antes para colocar um aparelho (...).”

A testemunha MARCÍLIO AMORIM DA SILVA afirmou “
que no dia posterior ao delito, MICHAEL compareceu à pousada para não levantar suspeitas contra si, contudo, dado o avançar das investigações e constatações a partir do depoimento de MAYCON foi efetuada a prisão.
”

O réu MAYCON PEREIRA BITENCOURT confessou a prática delitiva, afirmando “
que ocorreu durante a madrugada; que conheceu Michael em visita a sua companheira que reside na localidade da Camboinha, bem como que Michael o convidou para praticar o furto, pois tinha as chaves do local e já sabia os quartos que tinham os pertences de valor; que Michael abriu tudo para o furto e depois se direcionou ao porto local; que ratifica o que foi relatado pela vítima, especificando que com Michael ficou uma furadeira, um celular, joias e perfumes e com o depoente ficaram as latas de cerveja, cigarro, alimentos e uma bicicleta; que está arrependido do que fez.”

Por sua vez, MICHAEL em juízo negou a prática delitiva, imputando a autoria ao réu MAYCON.

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição do recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 06 anos de reclusão e 60 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas, como a seguir transcrevo.

“Culpabilidade - intensa, eis que o crime foi cometido em local conhecido pelo réu, onde prestava serviço, o que demonstra premeditação e audácia extremada, bem como agiu contando com a certeza da impunidade, chegando inclusive a voltar ao local logo após a prática do delito. Circunstâncias do crime - Impõe-se a valoração negativa ante o fato do réu ter se aproveitado da confiança dos donos do estabelecimento para conhecer o local e onde estavam os objetos de valor que seriam subtraídos, bem como por ter premeditado a empreitada criminosa, inclusive cooptando o corréu MAYCON, consoante narrado no interrogatório desse. Reforço que o corréu MAYCON, após ser convocado pelo réu, viajou até o local do crime, demonstrando cabalmente que houve premeditação e planejamento. Consequências do crime - não foram recuperados todos os bens subtraídos, em especial os que ficaram com o réu MICHAEL, de modo que a vítima experimentou elevado prejuízo financeiro
.”

Mantenho a pena base fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 6 anos de reclusão e 60 dias multa, eis que adequada e suficiente à reprimenda. Cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes.

No que diz respeito à aduzida desproporcionalidade do incremento aplicado em relação às vetoriais negativamente valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, a ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu livre convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto.

Sendo assim, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade.

Ausentes agravantes ou atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º do CP (praticado durante a madrugada), bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena definitiva de 09 anos de reclusão e 90 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Quanto à pretensão de afastamento da pena de multa, ressalto que sua imposição decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade. Assim, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

Incabível a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP, eis que não preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025